Tribunal: TJPA
Processo: 0039181-36.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039181-36.2008.8.14.0301

APELANTE: LINDOMAR MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUESTÃO DA VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM OS LIMITES LEGAIS. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE COM PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA MORATÓRIA. BANCO APELADO QUE, APESAR DE PROVOCADO, NÃO APRESENTOU INTEIRO TEOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA MORATÓRIA ESTÃO EM SINTONIA COM AS NORMAS APLICÁVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO SIMPLES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação

Cível

e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LINDOMAR MAGALHAES DOS SANTOS
,
manifestando seu inconformismo com a decisão

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
, ajuizada pelo ora apelante

em desfavor do
BANCO BRADESCO SA
.

Historiando os fatos, o autor propôs a mencionada ação, descrevendo, de forma resumida, ter celebrado um contrato de financiamento para aquisição de automóvel, com 60 (sessenta) prestações em parcelas no valor de R$ 1.280,68 (mil duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Em sua petição inicial, alega a existência de várias irregularidades no referido contrato, fundamentando, assim, sua pretensão de revisão contratual.

Ao final, requereu a procedência da ação para que as cláusulas abusivas de vencimento antecipado da dívida fossem modificadas, e a cobrança de juros e encargos fossem limitadas a multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre parcelas em atraso.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, jugo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, paragrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa, posto ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 3475569
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, sustenta que o apelante busca reequilibrar a relação contratual, notadamente em relação às cláusulas, juros e demais encargos incorporados no contrato de financiamento celebrado com o Banco apelado, alegando que tais termos estão em desacordo com a legislação vigente.

Afirma que se trata de um contrato de adesão, no qual cláusulas unilaterais e prejudiciais foram impostas desde o início, violando o princípio da equivalência das prestações nos contratos.

Além disso, ressalta que a capitalização mensal dos juros remuneratórios no contrato é considerada abusiva, e, portanto, requer uma revisão para estabelecer a capitalização em base anual.

Aponta que a jurisprudência é unânime na necessidade de revisão contratual devido à aplicação de taxas de juros excessivas.

Assevera que que existem elementos nos autos que indicam que o apelante não teve a oportunidade de tomar conhecimento prévio das cláusulas contratuais relacionadas à comissão de permanência. Portanto, o contrato deve ser revisado para determinar que, em caso de inadimplência, os juros moratórios incidam sem a acumulação da comissão de permanência.

Defende que a multa moratória deve ser fixada no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas efetivamente vencidas.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e, de forma definitiva, modificar as cláusulas abusivas relacionadas ao vencimento antecipado da dívida, à cobrança excessiva de juros remuneratórios e moratórios, bem como aos encargos, determinando que a multa moratória seja de 2% e os juros de mora de 1% ao mês sobre as parcelas em atraso, além de requerer a exclusão da comissão de permanência. Adicionalmente, pleiteou a condenação do apelado a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, bem como compensar danos materiais e morais.

A parte apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 3475570).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou a redistribuição do feito à Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, em razão de prevenção (id nº 3502549).

Em seguida, a Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura determinou a redistribuição do processo para as Turmas de Direito Público, visto que servidor público figura como parte (conforme ID nº 14532925 - Página 3).

C
oube-me a relatoria do feito
por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº 14708229 - Pág. 1).

Uma vez que se trata de uma demanda que diz respeito apenas a interesses econômicos, sem a presença de um interesse público primário, a manifestação da Procuradoria de Justiça Cível nos autos foi dispensada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

A questão em discussão nos autos envolve a validade das cláusulas e dos encargos incidentes no Contrato de Adesão de Crédito nº 40490118887, para financiamento de veículo marca
Chevrolet, cor preta, placa JVF7798, ano 2007/2008
, firmado em 11 de outubro de 2007, no valor do crédito de R$ 49.302,23 (quarenta e nove mil e trezentos e dois reais e vinte e três centavos), e valor total do financiamento e, R$ 76.606,80 (setenta e seis mil e seiscentos e seis reais e oitenta centavos), em 60 parcelas de R$ 1.276,78 (mil e duzentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), com juros de 1,506 % ao mês e de 19,500% ao ano, tarifa de cadastro de R$ 600,00 (seiscentos reais) e IOF de R$ 702,23 (setecentos e dois reais e vinte e três centavos) (id nº 3475557 - Pág. 6/7).

A situação em análise se enquadra como uma relação de consumo, em conformidade com a jurisprudência consolidada e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados com instituições financeiras, como ocorre no presente caso.

A possibilidade de revisão contratual, por sua vez, é uma decorrência natural da aplicação do Estatuto Consumerista, desde que o consumidor seja capaz de demonstrar a existência de cláusulas abusivas. Vale ressaltar que a revisão não pode ser realizada de forma automática pelo Poder Judiciário, conforme estabelece o Enunciado 381 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a demonstração de abusos por parte do consumidor para que a revisão seja admitida.

Dessa forma, mesmo diante do princípio da liberdade contratual, o conteúdo do contrato pode ser submetido a controle pelo Poder Judiciário. Esse controle possibilita a modificação das cláusulas contratuais, conforme previsto no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, quando ficar evidente um desequilíbrio significativo entre as obrigações das partes contratantes. Além disso, é possível substituir as cláusulas abusivas por normas legais, de acordo com o artigo 51 do CDC.

Com base nessas considerações, passo à análise das alegações apresentadas pelo apelante.

Juros Remuneratórios.

É importante observar que não existe uma norma expressa que imponha limites aos juros remuneratórios em contratos de adesão de outorga de crédito. Contudo, a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a
) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. IIJULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Apesar da falta de legislação específica que estabeleça limites para os juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são adequadas para permitir a redução de taxas de juros abusivas em contratos de adesão.

Essa abordagem leva em consideração os princípios fundamentais do CDC, como a proteção do consumidor, a vedação de práticas abusivas, a busca pelo equilíbrio contratual e a análise das cláusulas contratuais sob a ótica da boa-fé. Dessa forma, as disposições do CDC são suficientes para possibilitar a revisão e redução das taxas de juros remuneratórios consideradas excessivas em contratos de adesão, desde que seja comprovada a abusividade no caso concreto.

No contrato firmado pelas partes, infere-se que inexiste abusividade na cobrança de juros, isso porque fixado em 1,506 % ao mês e 19,500% ao ano, além do que se nota que a taxa foi compatível com a média praticada pelo mercado, conforme se depreende da tabela em id nº 3475556.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já destacou que a taxa média de mercado pode ser utilizada como um ponto de referência pelo julgador para avaliar se a taxa de juros em questão é abusiva. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ADEQUADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente. Precedentes.[...](AgRg no AREspobservado pelas instituições financeiras 584.695/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL A SER ADOTADO.
1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva .
2. ser necessariamente observado pelas instituições financeiras Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em (REspcada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp 271.214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/08/2011).

Assim, ainda que houvesse discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado, tal fato não seria suficiente para determinar automaticamente a abusividade alegada.

Com efeito, a análise deve ser casuística, considerando todos os elementos e circunstâncias envolvidos no contrato, para determinar se, de fato, há uma situação de abusividade que justifique a revisão das taxas de juros. Neste ponto, não se vislumbra a abusividade alegada.

Da capitalização mensal

É possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO ANTERIOR. m JUNTADA. DESNECESSIDADE.

JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.

PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

(...)

4. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

(...)

( AgInt no AREsp 1539213/MS , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)

No caso dos autos, depreende-se que os juros foram contratados de forma capitalizada, haja vista que a taxa anual de 19,500% representa valor maior que doze vezes a taxa mensal, que é de 1,506%, de onde se extrai a contratação da capitalização dos juros.

Nesse cenário, é evidente que a capitalização mensal se encontra expressamente pactuada (id nº 3475557 - Pág. 7), o que implica dizer que sua incidência deve ser mantida.

Da Comissão de Permanência e da multa moratória.

Pleiteia o apelante pela nulidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência.

Ao analisar os autos, verifica-se que o Banco apelado apresentou apenas partes do contrato, no qual inclui apenas informações relativas constituição do crédito, valores e encargos, bem como a parte final que contém a assinatura do apelante. Tais fragmentos, por si só, não são suficientes para permitir a avaliação acerca da legalidade da cobrança da comissão de permanência e se a multa moratória foi pactuada em 2% sobre o débito em atraso.

Entretanto, observa-se que mesmo intimado para apresentar cópia do inteiro teor do Contrato nº 40490118887, o Banco apelado quedou-se inerte consoante certidão de id nº 16886261 - Pág. 1, devendo este ponto da lide ser solucionada à luz do art. 400, I, do CPC:

"Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398."

Pois bem.

Os temas relativos à comissão de permanência contam com entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não só por meio da edição de súmulas, mas também por ocasião do julgamento de recursos repetitivos, entendimentos estes que devem nortear o julgamento do presente caso:

Súmula nº 294 – “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de contrato.”

Súmula nº 296 – “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de contrato.”

Súmula nº 472 – “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;

b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

( REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

Em síntese, para ser considerada legítima, a cobrança da comissão de permanência deve, em primeiro lugar, ter previsão contratual; em segundo lugar, seu índice não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios; por fim, não poderá haver quaisquer acúmulos com outros encargos decorrentes da mora.

Ocorre que,
no caso em comento, não é possivel se auferir (pois o banco não juntou a cópia integral do contrato, como determinado) se a cobrança da comissão de permanência possui previsão contratual, se seu índice não ultrapassa a soma dos encargos remuneratórios e moratórios e se não é cumulada com outros encargos decorrentes da mora, o que impossibilita analisar se sua cobrança é legitima.

Assim, afigura-se incabível considerar a cobrança da comissão de permanência legitima, já que o ônus de comprovar sua legalidade era do banco apelado. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO BANCÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 400, DO CPC - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO.
Ausente o instrumento de contratação, ônus que incumbia à instituição financeira, aplicam-se os preceitos do art. 400, do CPC.
Apenas quando expressamente convencionada pelas partes e desde que a partir de 31 de março 2000, a capitalização de juros é permitida, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A restituição dos valores pagos pelo consumidor com respaldo em cláusulas contratuais que só foram declaradas abusivas em momento posterior às cobranças deve se dar de forma simples, sendo inaplicável à hipótese a previsão de restituição em dobro do art. 42, p.u., do CDC."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.185212-2/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Noutra ponta, de acordo com as alegações do Banco apelado, a multa moratória está convencionada em 2% sobre o débito em atraso, em plena sintonia com a normas aplicável.

Tendo em vista que a lide envolve relação de consumo, a multa moratória, de fato, não pode ser superior a 2% (dois por cento) do valor da prestação, conforme o disposto no art. 52, § 1º, do CDC, com redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.298, de 01/08/1996 (Súmula 285 do STJ).

Nessa orientação é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rela para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

1.1 No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos.

1.2 Previsão negocial autorizando a prática firmada nas instâncias ordinárias. Impossibilidade de reexame da matéria por importar novo enfrentamento do quadro fático delineado na lide e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas ns. 5 e 7 do STJ.

2. Adequado o entendimento da Corte Local quanto à possibilidade de cobrança da multa moratória de 2%, nos termos da súmula 285/STJ.

3.Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp nº 931.361/PE. Rel. Min. Marco Buzzi. Quarta Turma. DJe: 19/12/2016)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TAXA REFERENCIAL. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS NºS 539 E 541, DO STJ. MULTA MORATÓRIA. ART. 52, § 1º, DO CDC. SÚMULA Nº 285 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE, E, NA PARTE ADMITIDA, NÃO PROVIDO. 1. Interesse recursal. Inexiste interesse recursal quando não há cobrança, no contrato, de qualquer valor referente ao encargo questionado. De igual modo, em relação à matéria que já foi analisada e deferida no apelo, fatos que ensejam o conhecimento parcial do agravo. 1.2. Agravo, parcialmente, conhecido. 2. Capitalização de juros. Aplicabilidade da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, aos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (Súmula nº 53 do, STJ), como o caso dos autos. Aplicação da jurisprudência do STJ e do TJCE. 2.1. A previsão no contrato de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal constitui, sim, prévia e expressa pactuação, a permitir a capitalização. Sendo assim, resta verificada e admitida a validade da capitalização, uma vez que demonstrada a partir do simples cálculo aritmético. Incidência da jurisprudência do STJ.
3. Multa moratória. Quanto à cobrança de multa moratória, tendo em vista que a lide envolve relação de consumo, a sua cobrança não pode ser superior a 2% (dois por cento) do valor da prestação, conforme o disposto no art. 52, § 1º, do CDC, com redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.298, de 01/08/1996 (Súmula 285 do STJ).
4. Recurso conhecido, parcialmente, e, na parte admitida, não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer, parcialmente, do recurso, e, na parte admitida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - AGT: 01538022220138060001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

No caso, em que pese a alegação do apelado, por não ter juntado o inteiro teor do instrumento contratual, também não é possível verificar se a cobrança de multa moratória está dentro do percentual de 2% (dois por cento) a ser calculada uma única vez sobre a parcela. De modo que assiste razão a parte apelante, devendo a multa moratória ser fixada no percentual de 2% dobre o valor das parcelas vencidas.

Do dano material (restituição/compensação de valores).

Nada obstante, malgrado reconhecida a abusividade da taxa de comissão de permanência e da multa moratória acima de 2%, a repetição do montante pago em excesso deverá ser feita na forma simples, pois não se verifica má-fé da instituição financeira, elemento imprescindível para deferimento do pedido, consoante a orientação predominante do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 940 do Código Civil:

“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...]
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie,
porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. (STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº730.415, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018).

A propósito, cumpre ressaltar que esse é o entendimento adotado nos Tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de incompetência territorial rejeitada - Presença de interesse de agir, em razão da necessidade da propositura da demanda para a obtenção da revisão do contrato - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas acima das taxas médias de mercado à época da contratação para a modalidade de aquisição de veículos para pessoa física – Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida - Seguro prestamista e "Assistência" – Ausência de opção para o consumidor de escolher outras empresas que não as indicadas pela ré – Venda casada configurada - Eventuais reflexos de juros e encargos sobre referida tarifa que também devem ser objeto de devolução, a ser apurada em sede de liquidação de sentença - Devolução dos valores cobrados abusivamente pela ré, que deve se dar na forma simples, pois não verificada má-fé do réu – Danos morais não configurados – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade - Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes.

(TJ-SP - AC: 10047759020228260189 Fernandópolis, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 20/04/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Com efeito, no caso em tela, não se verifica violação ao princípio da boa-fé objetiva,
resta inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC,

via de consequência, a devolução do indébito (correlato à devolução da taxa de comissão de permanência e da multa moratória acima de 2%) deve se operar na forma simples.

Do dano moral.

No que se refere à indenização por danos morais, tenho que não assiste razão ao apelante.

Isso porque o dano moral decorre de violação a um direito da personalidade que, assim como a honra, a imagem e a integridade psicofísica, dentre outros.

Imperioso destacar que a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme ao ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.

O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, o que não parece ser o caso dos autos, uma vez que não há nada que sinalize lesão a direito da personalidade do autor.

No caso, penso que a situação vivenciada pelo autor, ora apelante, apesar de causar certo transtorno, não é hábil a ofender a sua dignidade autor restringindo-se a hipótese a um inadimplemento contratual, cujo dano daí advindo é exclusivamente de natureza patrimonial.

DISPOSITIVO

Mediante tais considerações, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e declarar abusiva a cobrança de taxa de comissão de permanência e de multa moratória acima de 2%, devendo o apelado restituir o autor, de forma simples, as quantias cobradas de forma excedente,

a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Anota-se, por fim, que, o parcial provimento do recurso implica no reconhecimento da sucumbência recíproca, incumbindo a cada parte o pagamento de metade das custas e despesas processuais, além dos honorários da parte adversa, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa em favor do patrono do apelado, observada a suspensão da exigibilidade, ante a benesse da justiça gratuita a que faz jus (artigo 98, § 3º, do CPC), e em 10% do valor da causa, em favor do patrono do apelante, nos termos do artigo 85, §2 º, do CPC.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024